Tribunal: TJDFT
Processo: 0003251-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. GRAVIDADE DO ATO E CONDIÇÕES PESSOAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A confissão judicial do representado e o depoimento do policial militar responsável pela apreensão do adolescente comprovam a autoria infracional. 2.1. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional, incabível a absolvição.
3. Diante da gravidade dos atos infracionais praticados, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo, o qual o primeiro se equipara aos crimes hediondos, e considerando as condições pessoais do representado, a advertência e as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar. 3.1. Razoável e adequada na hipótese a medida de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.